Tribunal: TJSP
Processo: 2172095-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença que busca a satisfação de honorários advocatícios – Executada que se encontra em recuperação judicial – Pretensão ao reconhecimento de que o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação - Descabimento - Honorários que só foram fixados pelo V. Acórdão que deu provimento ao recurso, e que transitou em julgado depois do requerimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença que busca a satisfação de honorários advocatícios – Executada que se encontra em recuperação judicial – Pretensão ao reconhecimento de que o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação - Descabimento - Honorários que só foram fixados pelo V. Acórdão que deu provimento ao recurso, e que transitou em julgado depois do requerimento da recuperação judicial - Crédito não sujeito aos efeitos da recuperação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172095-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante CASAALTA
CONSTRUÇÕES LTDA, é agravada CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172095-07.2020.8.26.0000 -Voto no 5.969
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2172095-07.2020
Comarca: Foro de Araras (2a. Vara Cível)
Agravante: Casaalta Construções Ltda
Agravada: Camila Maria Oliveira Pacagnella
Interessada: Mirelli Fernanda Pereira da Silva
Juiz: Matheus Romero Martins
Voto no. 5.969
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença que
busca a satisfação de honorários advocatícios Executada que se
encontra em recuperação judicial Pretensão ao reconhecimento
de que o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação -
Descabimento - Honorários que só foram fixados pelo V. Acórdão
que deu provimento ao recurso, e que transitou em julgado depois
do requerimento da recuperação judicial - Crédito não sujeito aos
efeitos da recuperação - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão (fls. 1875/1879 na origem) que julgou improcedente a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentado.
Alega o agravante que contra ela foi ajuizado cumprimento de sentença para a
satisfação de honorários advocatícios aos quais foi condenada. Intimada a pagar apresentou
justificativa alegando que se encontra em recuperação judicial, devendo o crédito objeto da
execução submeter-se à execução concursal, pois está sujeito aos efeitos da recuperação, já
que a obrigação decorre de compra e venda celebrada em 2016, período que antecedeu à
recuperação.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada, por ausência de prejuízo.
A gratuidade de justiça foi concedida à agravante nos autos da execução.
Não há como acolher a pretensão recursal. A agravante pretende que o crédito
objeto do cumprimento de sentença esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial,
aduzindo que é anterior ao deferimento desta. Ocorre que tal crédito não é o relativo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172095-07.2020.8.26.0000 -Voto no 5.969
3
contrato de compra e venda anteriormente celebrado, mas aos honorários advocatícios,
fixados no V. Acórdão.
Os honorários só se tornam devidos após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, tanto que só a partir de então são devidos juros moratórios.
O pedido de recuperação judicial foi feito em 17/05/2019 (fls. 9), de sorte que
todos os créditos pretéritos a tal data se submetem à recuperação judicial. Entretanto, o
trânsito em julgado do V. Acórdão que fixou os honorários advocatícios, ocorreu em
29/11/2019 (fls. 7/11 na origem). Assim sendo, trata-se de crédito que não se submete à
recuperação judicial. Neste sentido, já decidiu este tribunal:
“Cumprimento de sentença - Decisão que determinou o prosseguimento da
execução Insurgência das executadas - Crédito posterior ao pedido de recuperação
judicial Crédito não abrangido pelo plano de recuperação judicial - Prosseguimento da
execução devido Atos de alienação e constrição patrimonial que devem ser controlados
pelo juízo universal - Princípio da conservação da empresa - Recurso não provido, com
observação”. (AI 2099962-98.2019.8.26.0000; Relatora: MARCIA DALLA DÉA
BARONE; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento em 04/07/2019).
”BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BACENJUD - RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
CONSTITUÍDAS
APÓS
O
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS - PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - Agravo de instrumento provido em parte para admitir o
bloqueio de valores quanto às verbas sucumbenciais, devendo o juízo universal exercer o
controle sobre os atos de transferência e disponibilização dos valores constritos,
aquilatando
a
essencialidade
à
atividade
empresarial.
“(Apelação
0004455-
90.2019.8.26.0309; Relator: MENDES PEREIRA; 15a Câmara de Direito Privado;
Julgamento em 04/02/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reconhecimento pelo
julgador a quo da desnecessidade de habilitação do crédito perseguido nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172095-07.2020.8.26.0000 -Voto no 5.969
4
recuperação judicial. Art. 49 da Lei no 11.101/2005 que sujeita à recuperação judicial
todos os créditos que lhe são anteriores. Créditos posteriores ao pedido de recuperação
judicial que não se submetem aos seus efeitos. Hipótese dos autos na qual as agravantes
ajuizaram
pedido
de
recuperação
judicial
em
23/02/2017
(proc.
no
1016422-34.2017.8.26.0100), sobrevindo o deferimento da recuperação e homologação
do respectivo plano por sentença prolatada em 02/03/2017. Agravado que teve seu
crédito constituído por decisão transitada em julgado em 08/03/2018. Sendo o crédito
objeto do pedido de cumprimento de sentença posterior ao ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, não está por ele abrangido. É faculdade do credor receber seu
crédito na recuperação ou ajuizar execução individual, esta, todavia, sujeita à paralização
procedimental fixada pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Execução individual
admissível. Agravo desprovido”. (AI 2222735-48.2019.8.26.0000; Relator RÔMOLO
RUSSO; 7a Câmara de Direito Privado; Julgamento em 03/02/2020).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO
POR
LUCROS
CESSANTES DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. Inconformismo
do requerente em relação à extinção do processo, sem resolução do mérito. Acolhimento.
Trânsito em julgado da ação que constituiu o crédito do exequente ocorrido após o
deferimento do pedido de recuperação judicial da executada. Situação na qual a
execução individual deve ter regular sequência, conforme previsão do artigo 49 da Lei
11.101/05. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da demanda executiva.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação 0026709-05.2019.8.26.0100; Relator PAULO
ALCIDES; 6a Câmara de Direito Privado; Julgamento em 11/12/2019).
Neste sentido, ainda, o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NOVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO DO
CRÉDITO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO.
CONTROLE
DOS
ATOS
CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O direito
(creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da
sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172095-07.2020.8.26.0000 -Voto no 5.969
5
legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de
recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à
atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito
fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita ao
plano de recuperação e as execuções prosseguem, porém, o juízo universal deve exercer o
controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).
“DIREITO EMPRESARIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Na hipótese em que crédito de honorários advocatícios sucumbenciais tenha sido
constituído após o pedido de recuperação judicial, não haverá habilitação desse crédito
no juízo universal da recuperação judicial - e, portanto, a execução desses honorários
prosseguirá no juízo comum, não ficando suspensa -, mas o juízo universal da
recuperação judicial deverá exercer o controle sobre os atos de constrição ou
expropriação patrimonial do devedor. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento
de que os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não estão sujeitos ao
plano de recuperação judicial aprovado, independentemente da natureza do crédito”
(AgRg no AREsp 468.895-MG, Quarta Turma, DJe 14/11/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl
no AgRg no CC 105.345-DF, Segunda Seção, DJe 25/11/2011).
“Ademais, segundo o caput do art. 49 da Lei 11.101/2005, todos os créditos
existentes até a data em que foi protocolizado o pedido estão sujeitos à recuperação
judicial e aos seus efeitos. Por conseguinte, os créditos constituídos após o pedido de
recuperação judicial ficarão excluídos dos efeitos da recuperação. Nesse passo, o juízo
universal da recuperação é o competente para decidir acerca da forma de pagamento dos
débitos da sociedade empresária que foram constituídos até o pedido de recuperação.
Cumpre destacar que o objetivo do legislador, ao excluir as obrigações constituídas
posteriormente ao pedido de recuperação, foi possibilitar ao devedor ter acesso a
contratos comerciais, bancários e trabalhistas, a fim de viabilizar a recuperação da
empresa. Entretanto, somente aqueles credores que, efetivamente, contribuíram com a
empresa recuperanda nesse delicado momento - como é o caso dos contratantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172095-07.2020.8.26.0000 -Voto no 5.969
6
trabalhadores - devem ser tidos como os destinatários da norma. No caso, por exemplo,
dos credores de honorários advocatícios de sucumbência - que tem o seu crédito
constituído em razão de processos nos quais a empresa em recuperação ficou vencida -,
não se trata de credores que contribuíram para o soerguimento da recuperanda no
período posterior ao pedido da recuperação judicial. Muito pelo contrário, sãocréditos
oriundos de trabalhos prestados em desfavor da empresa, os quais, muito embora de
elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos para o propósito de soerguimento
empresarial - a credores negociais ou trabalhistas. Observe-se que o crédito de
honorários advocatícios de sucumbência constituídos após o pedido de recuperação não
podem integrar o plano de recuperação, uma vez que este já fora aprovado em
assembleia e também por violar a literalidade da Lei 11.001/2005. Mesmo assim, deve se
fazer uso do mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, segundo o
qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não
podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que
entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei 13.043/2014.
Por consequência, embora esse crédito não se sujeite ao plano de recuperação - e,
portanto, a execução prossiga -, o juízo universal deverá exercer o controle sobre atos
constritivos de patrimônio, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial.
REsp 1.298.670-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/5/2015, DJe
26/6/2015.”
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator